Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença de indeferimento da petição inicial, em virtude de não recolhimento das custas iniciais, afronta a decisão da segunda instância que concedeu o benefício e viola o disposto no art. 98 do diploma processual civil.
2. Merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.